Tribunal: CARF
Processo: 19515.720376/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720376/2015-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.783 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Assunto
SALDO DE BASE NEGATIVA DE CSLL
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros
Efigênio de Freitas Júnior, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro e José Eduardo Genero Serra,
que julgariam o processo no estado em que estava.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Jose Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Auto de infração constatou que houve compensação a maior de base de cálculo
negativa de CSLL em 2011:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720376/2015-57
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720376/2015-57

A empresa não teria apresentado nenhum documento ou esclarecimento que
justificassem os saldos de base negativa compensados, sendo que, pelo SAPLI, seriam
inexistentes. Diante disso, foi apurada CSLL de 140.401,80.
Na Impugnação (efls. 207), a empresa aduz que o contribuinte não foi intimado a
apresentar documentos ou livros específicos e , por isso, teria respondido que não havia
encontrado inconsistências nos seus livros fiscais.
Se tivesse requisitado livros, teria visto, segundo a Recorrente, que havia saldo de
base negativa de CSLL em 31/03/2011, de R$ 1.653.085,63 constante do LALUR e da DIPJ
2010. E detalha as compensações posteriores.
Clama pela aplicação da Súmula 36 do CARF, que diz que a inobservância do
limite de 30% de compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas de CSLL, caracteriza
postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, se provado que o tributo foi pago
posteriormente.
Fala da necessidade de motivação do lançamento, prevista no art. 142 do CTN,
art. 10 do PAF e art. 50 da Lei 9.784/99.
Às efls, 256 a DRJ decide pela improcedência da Impugnação, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011
NULIDADE DE AUTUAÇÃO.
Somente há que se falar em nulidade de lançamento quando o auto de infração for lavrado por
pessoa incompetente, ou não contiver os elementos elencados no art. 10 do Decreto no 70.235, de
1972, ou não atender ao art. 142 do CTN, ou seja, quando não tiver a descrição dos fatos e
motivação para a imputação da infração, não trouxer a fundamentação legal (embora, consoante
farta jurisprudência administrativa, uma descrição dos fatos e uma adequada motivação do
lançamento supram a ausência de fundamentação legal), não houver identificação do fato gerador,
faltar qualificação do sujeito passivo, bem assim quando a autoridade fiscal autuante não estiver
identificada e não tiver assinado o auto de infração. Na espécie, o lançamento foi efetuado por
autoridade competente e todos elementos referidos estão presentes.
SAPLI. DEMONSTRATIVO. PROVA SUFICIENTE.
O sistema Sapli recebe as informações fornecidas pelos contribuintes em suas DIRPJs/DIPJs/ECFs
relativamente ao resultado do exercício e à compensação de bases negativas de CSLL, além de
informações dos parcelamentos especiais que estabeleceram o uso de saldo de prejuízo fiscal ou de
base negativa de CSLL para quitação dos débitos, como o instituído pela Lei no 11.941, de 2009. A
partir dessas informações, efetua o controle dos saldos, considerando também as alterações
decorrentes de lançamentos de ofício porventura efetuados, bem assim reversões dessas alterações
em função de julgamentos favoráveis aos contribuintes no contencioso administrativo. Assim, em
virtude de estar lastreado nas declarações apresentadas pelo contribuinte, há que se considerar que
o controle do saldo de prejuízo fiscal efetuado pelo Sapli tem valor probatório.
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE SALDO
ACUMULADO COMPENSÁVEL. GLOSA.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720376/2015-57

Devida a glosa da compensação de base de cálculo negativa de CSLL realizada pelo contribuinte
quando não houver saldo acumulado a compensar.
O Recurso Voluntário (efls. 524) alega prescrição intercorrente. Na sequencia,
aduz que a falta de solicitação de documentos ou livros específicos seria erro grave que
prejudicou a Recorrente.
A RFB teria se baseado apenas em seus próprios formulários (FACS, SAPLI) e
ignorado as informações produzidas pela empresa. Além disso, ao analisar de forma isolada o
ano de 2011, foram desconsideradas as bases negativas de CSLL desses outros anos.

Para provar essas alegações, a Recorrente juntou planilhas e as páginas dos livros
com os lançamentos por trimestre e ano, referentes aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, bem
como o LALUR, LACS e DIPJ.
É o relatório.

Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720376/2015-57

VOTO
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Em 06/01/2021, a Recorrente recebeu a intimação do acórdão da DRJ, tendo
apresentado o recurso voluntário em 01/02/2021. Tempestivo o recurso e dotado dos demais
requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço.
O caso é de compensação a maior de base negativa de CSLL, em 2011, constatada
pela RFB por meio de consulta aos seus sistemas internos (SAPLI e FACS).
A primeira alegação da empresa é de prescrição intercorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever funcional
de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em linha com o entendimento
esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a prescrição intercorrente dos processos fiscais.
Quanto ao mérito da compensação propriamente considerada, na visão da
empresa, ao não solicitar documentos e informações dela, o Fisco incorre em erro, porque deixa
de considerar o histórico de compensações promovidas pela empresa.
Compulsando os documentos constantes dos autos, especialmente o LACS e as
DIPJs, encontra-se a seguinte evolução da base negativa de CSLL:
Saldo BNCS no início de 2009
9.528.014,48
Utilização REFIS Lei 11.941
(673.704,79)
Compensação 4 trimestres de 2009
(3.144.614,12)
BNCS final de 2009
5.709.695,57
Compensação 4 trimestres de 2010
(4.056.609,94)
Saldo BNCS 2010
1.653.085,63
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720376/2015-57

Compensação em 2011 (1o e 2o trimestres)
(732.171,91)
Saldo de BNCS 2011
920.913,72
BNCS formada em 2011
1.543.763,22
BNCS final 2011
2.464.676,94
Como se vê, portanto, dos controles oficiais da empresa (LACS e DIPJ), parece
haver saldo suficiente para utilização em 2011 e esse saldo nem foi totalmente compensado,
formando-se novo saldo de BNCS no próprio ano de 2011.
Ocorre que a empresa não faz o cotejo de seus dados com as informações do
Fisco, porque não teve acesso aos motivos dessa diferença. Apenas trouxe essa documentação
após a decisão de primeira instância, que criticou a falta total de documentos em fases anteriores
do processo.
O Fisco não apontou com maior detalhamento as divergências entre o SAPLI e as
bases de controle da empresa. Também deve se considerar que existem novas provas nos autos
que devem ser analisadas para se chegar a uma conclusão certeira dos motivos da diferença entre
os números da empresa e os controlados pela RFB.
A RFB e a DRJ partem do SAPLI com saldos diferentes de BNCS (R$ 6.490.324)
e chegam à compensação total desse saldo, alcançando base negativa zerada no 4o trimestre de
2010. Não haveria saldo negativo algum em 2011, segundo essa análise dos sistemas da RFB.
Isso não condiz com a documentação apresentada pela empresa. Da suas DIPJs
encaminhadas à RFB e dos Livros de Apuração da Contribuição Social (LACS) constam os
dados que deveriam embasar as compensações realizadas pela Recorrente.
Diante desse cenário, voto por converter o julgamento em diligência, na qual os
novos documentos apresentados pela empresa devem ser analisados para se verificar: a alegada
existência de base negativa de CSLL, diferentemente do apontado nos sistemas da RFB. Devem
ser apontados os motivos da divergência entre os saldos do SAPLI e aqueles apontados pela
empresa; qual o valor e qual a natureza do lançamento que ocasionou a diferença entre os saldos
identificando ano a ano, as diferenças.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 502
DF CARF MF
Original